Tribunal: TJMT
Processo: 0001988-94.2011.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001988-94.2011.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAIAS CARLOS SANTOS - CPF: 899.584.461-20 (APELANTE), ANTONIO SOUSA DE CASTRO - CPF: 216.163.103-91 (ASSISTENTE), MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [meio cruel e
recurso que dificultou a defesa da vítima]
. veredito condenatório. redução da pena. recurso provido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [meio cruel e
recurso que dificultou a defesa da vítima]
visando a redução da pena.

II.
Questão em discussão

Inidoneidade da fundamentação utilizada para elevação da pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

III.
Razões de decidir

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base.

O c. STJ tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

IV.
Dispositivo

Recurso provido para readequar a pena do apelante a 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 921.713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.9.2024; HC no 845.042/MG, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024; AgRg no HC no 857.140/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 18.4.2024; AgRg no HC no 910.973/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 6.9.2024; AgRg no HC no 813.544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 14.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001988-94.2011.8.11.0032 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): IZAIAS CARLOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IZAIAS CARLOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0001988-94.2011.8.11.0032), que o condenou por homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 15 (quinze) anos, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, III e IV, do CP - (ID 248099748).

O apelante sustenta que a elevação da pena-base em 3 (três) anos não possui fundamentação idônea.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 248099751).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 248099753).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REANÁLISE DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENABASE. INADMISSIBILIDADE. MENSURAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADEQUADO O AUMENTO APLICADO PELO SENTENCIANTE, DIANTE DE SUA DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DA SANÇÃO PENAL, ATRELADA ÀS PARTICULARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO E SUBJETIVAS DO AGENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 259917182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de fevereiro de 2006, por volta das 19h00min, no Assentamento Juquara, n° 129, residência da vítima, neste município de Rosário Oeste/MT, os denunciados SOELI CARDOSO DO CARMO, ANTONIO JOSE DOS ANJOS FERREIRA, IZAIAS CARLOS SANTOS, ALEX CASTRO SILVA, vulgo ‘Japão’ e GEOVANI QUEIROZ RODRIGUES, agindo com intento homicida, por meio cruel, desferiram diversas pauladas e ‘tijoladas’ contra a vítima MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA, provocando as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito – Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 09/13, agindo os denunciados mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido consistente na surpresa do ataque, figurando Antônio José e Izaías Carlos e na prática dos atos executórios; Soeli e Geovani contribuindo de qualquer modo na execução do crime e Alex Castro (‘Japão’) contribuindo materialmente e também na execução do delito.

Ante o exposto, denuncio SOELI CARDOSO DO CARMO, ANTÔNIO JOSÉ DOS ANJOS FERREIRA, IZAIAS CARLOS SANTOS, ALEX CASTRO SILVA, vulto ‘Japão’ e GIOVANI QUEIROZ RODRIGUES como incurso no artigo 121, § 2o, III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, consistente na surpresa do ataque), combinado com o artigo 28, todos do Código Penal [...].”
(Silvio Rodrigues Alessi Júnior, promotor de Justiça – ID 248099705)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] Homicídio Duplamente Qualificado

Artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal contra a vítima Marco Aurélio de Oliveira

1o) Que no dia 26 de fevereiro de 2006, no Assentamento Juquara, no 129, situado nesta cidade de Rosário Oeste, a vítima sofreu lesões constantes do Laudo Pericial/Necropsia, provocadas por arma branca (Paus e tijolos)?

2o) O denunciado Isaias Carlos Santos foi o autor dos referidos golpes de arma de branca (paulada e tijolos) contra a vítima?

3o) O jurado absolve o acusado?

4o) O réu Isaias Carlos Santos cometeu o crime mediante meio cruel, em razão dos reiterados golpes (pauladas e tijoladas) e das lesões causadas?

4o) O réu Isaias Carlos Santos agiu de forma que dificultasse ou tornasse impossível a defesa da vítima, em razão da surpresa do ataque?”
(ID 248099747)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]

O Eg. Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos em relação à denunciada
SERGIO ALVES DA SILVA,
conforme termo de quesitação, em homicídio qualificado, conforme dispõe o artigo
121, § 2°, inciso III e IV, do
Código Penal.

DOSIMETRIA
[...]

e) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o ‘
modus operandi
”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos as circunstâncias do crime são consideradas negativas, vez que o réu agiu em recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme decidiu o Conselho de Sentença). [...]

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Quanto à segunda,
não vislumbro a presença de agravantes ou atenuantes. Nesse diapasão mantenho a pena em
15 (quinze) anos de reclusão.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de
aumento
ou de
diminuição
.

Assim, no que tange ao delito de homicídio qualificado, torno a pena definitiva no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, atento à soberana decisão do Eg. Conselho de Sentença,
CONDENO
o denunciado nos artigos
121, § 2°, inciso III e IV, do Código Penal,
a pena definitiva no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão.

Estabeleço o
regime inicialmente fechado
para cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP [...].”
(
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, juiz de Direito – ID 248099748)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [
emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
] permite que uma delas seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC no 921.713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.9.2024; HC no 845.042/MG, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024).

No tocante ao patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024; AgRg no HC no 910.973/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 6.9.2024).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base - 14 (catorze) anos de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 14 (catorze) anos de reclusão, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP”
(STJ, AgRg no HC no 813.544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 14.3.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para

readequar a pena do apelante a
14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025